Tribunal: TCU
Processo: 014.120/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reversão de pensão especial de ex-combatente emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha em benefício das Sras. Amara Mariano de Souza, Antonia Rodrigues de Souza, Euza Maria Gomes, Iara Vieira da Silva e Maria do Socorro Feitoza de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de reversão e alteração de pensão especial de ex-combatente emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, em benefício das Sras. Amara Mariano de Souza, Antonia Rodrigues de Souza, Euza Maria Gomes, Iara Vieira da Silva e Maria do Socorro Feitoza de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos referentes às pensões especiais instituídas por Manoel José da Silva e Manoel Rodrigues de Souza (peças 13 e 14), devido ao falecimento das respectivas beneficiárias, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos das pensões especiais instituídas pelos Srs. Manoel Feitosa Costa (peça 11), Manoel Joaquim de Souza (peça 12) e Manoel Vicente de Paula Gomes (peça 15), em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.3. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que acompanhe os desdobramentos da Ação Rescisória 0008768-39.2008.4.02.0000; 9.4. restituir os autos à Sefip, para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato instituído por Manoel Vicente de Paula Gomes, nos termos do subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , oportunidade em que poderá também apurar o eventual desfecho da Ação Rescisória mencionada no subitem 9.3 acima; 9.5. dar ciência desta deliberação às interessadas a que se refere o subitem 9.2 retro.